Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707923-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NEWLAND VEICULOS LTDA, NEWLAND VEICULOS LTDA, NEWLAND VEICULOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL impugnando decisão que, monocraticamente, negou provimento à apelação por ele manejada. Nas razões de apelação, o agravante alegou tão somente que o processo deveria ser suspenso até a publicação da conclusão do julgamento do Tema 1.093, e que a sentença ignorou que a agravada não demonstrou arcar com o ônus financeiro do tributo indireto, postulando a suspensão do processo e a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos. No agravo interno, defende que a sentença é nula por ter decidido extra petita e que inexiste direito líquido e certo. Ora, trata-se claramente de inovação recursal, o que, em princípio, conduz à inadmissibilidade do recurso. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se pronunciar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator